Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    A Defesa do réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu seja “reconhecido o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar (...), mesmo com monitoramento eletrônico, observando todos os laudos juntados à esse petitório” (eDoc. 92).



    Alegou, ainda, que o apenado é acometido de Hiperplasia Prostática (CID 10: N40) e Espondilodiscoartrose Lombar e que “conforme costa no relatório médico ortopédico, (...) que “dado estado de saúde do paciente e os episódios de crises recorrentes de dores, o mesmo requer cuidados especiais e assistência médica adequada””. 



    Determinei, então, que o réu MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS fosse submetido à Junta Médica Oficial MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (eDoc. 96).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais/MG, por meio do Ofício SEJUSP/PRES - FLR nº. 59/2025, encaminhou o Relatório Médico do reeducando MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, tendo informado que (eDocs. 101-102):



    “De acordo com o relatório médico o custodiado é portador de Hiperplasia Prostática Benigna e Hernia de Disco, patologias estas que necessitam de cuidados médicos especializados nas áreas de Urologia e Ortopedia.



    Assim sendo, esclarecemos a vossa excelência que esta unidade prisional não possui serviços médicos nas nas respectivas especialidades, para prestar a devida assistência à saúde que o quadro requer.



    Esclarecemos ainda que em caso de urgência e emergência o custodiado será encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Município e, havendo necessidade de atendimento especializado, será encaminhado aos especialistas escolhidos por seus familiares.”



    A Defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS reiterou o pedido de concessão da prisão domiciliar para que seu estado de saúde seja tratado de forma adequada (eDoc. 108).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, assim se manifestou (eDoc. 106):



    “(...) pela intimação da defesa e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para que apresentem informações mais detalhadas a respeito da forma como vem sendo realizado o acompanhamento médico de Marco Afonso Campos dos Santos, devendo esclarecer



    a) se há registros anteriores de atendimento do executado pela unidade de saúde do presídio de Floramar. Caso afirmativo, devem ser juntados aos autos os respectivos prontuários; 



    b) se há registro de negativa de atendimento médico ao executado em razão da ausência das especialidades médicas necessárias ao seu quadro de saúde; e



     c) se o executado faz uso de medicamentos regulares e, caso positivo, se tais medicamentos vêm sendo devidamente ministrados.



    Sem prejuízo do quanto pleiteado acima e de eventual reavaliação da questão após disponibilizadas as informações complementares requeridas, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se, neste momento, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar”.



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG apresentou ofício, com encaminhamento do Relatório Médico do apenado (eDoc. 117).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar (eDoc. 120).



    Em 18/7/2025, a Defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu (eDoc. 122):



    “1 – Seja a presente Execução Penal cadastrada no sistema SEEU; 



    2 – Seja realizada a harmonização da pena do Sr. Marco Afonso, realizando a detração já lançada nos autos, fixação da porcentagem de progressão e demais lançamentos necessários; 



    3 – Seja oficiado o Presídio Floramar para que forneça o atestado de trabalho do Sr. Marco Afonso, e após a apuração dos dias, seja deferida a remissão, com o consequente lançamento no atestado de pena; 



    4 – Seja, após todos os lançamentos, seja expedido novo Atestado de Pena, para demonstrar a data base, data das futuras progressões de regime e livramento condicional, e se já for ele beneficiário do direito, que seja deferido.”



     



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.



    O relatório médico encaminhado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG, em relação ao apenado, informou que não há registro de negativa de atendimento médico ao executado, em razão da ausência das especialidades médicas necessárias ao seu quadro de saúde. Além disso, informou que o apenado faz “uso regular de medicações conforme prescrição médica e realiza acompanhamento pela equipe de saúde da unidade prisional, bem como é referenciado na rede de saúde SUS do município quando necessário, conforme fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde” (eDoc. 117). 



    Ainda, a Defesa não apresentou documentos que comprovem a situação de saúde que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional. 



    Além disso, o reeducando foi preso preventivamente em 8/1/2023, e em 8/8/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Em 18/11/2024, em virtude do trânsito em julgado da ação penal condenatória, o apenado iniciou o cumprimento de pena, tendo cumprido até a presente data, pouco mais de 7 (sete) meses de prisão.



    Destaca-se, ainda, que MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS tem 62 (sessenta e dois) anos de idade.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120):



    “As informações complementares apresentadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais confirmam a conclusão adotada pela Procuradoria-Geral da República em sua última manifestação, devendo ser mantida a segregação do executado em regime fechado.



    Conforme anotado naquela oportunidade, apesar de a defesa ter argumentado quadro grave de hiperplasia benigna da próstata (CID 10: N40) e espondilodiscoartrose lombar, os relatórios médicos que acompanharam o pedido de prisão domiciliar não indicaram incapacidade do requerente ou risco concreto ao seu tratamento caso mantida a segregação prisional. No ponto, o relatório assinado pelo médico urologista particular, elaborado com fundamento na última consulta realizada pelo executado, em 30.1.2024, anotou que Marco Afonso Campos dos Santos se encontra em tratamento medicamentoso e que seu quadro apresenta “bom controle clínico”. Quanto ao acompanhamento ortopédico, apesar de o relatório médico apresentado pela defesa registrar que o executado “requer cuidados especiais e assistência médica adequada”, o mesmo documento pontuou que se trata de condição comum em idosos e que seu tratamento envolve analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, remédios que, em princípio, podem ser ministrados pelo estabelecimento prisional sem maiores dificuldades. 



    A par disso, o relatório médico apresentado pelo clínico geral do presídio de Floramar naquela ocasião confirmou que Marco Afonso Campos dos Santos está em tratamento, inclusive com medicações orais, e que é submetido a acompanhamentos especializados em caso de intercorrências. Anotou, ainda, que o executado está em bom estado geral e sem queixas agudas ou “sinais de alarme”.



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, por sua vez, ao prestar as informações complementares requeridas pelo Ministério Público, confirma que Marco Afonso Campos dos Santos possui registro de atendimentos realizados pela equipe médica do Sistema Prisional de Minas Gerais, por unidades de saúde do município de Divinópolis/MG e até mesmo por profissionais da rede privada de saúde (Ofício SEJUSP/ADM n. 1019/2025). Para comprovar o alegado, o Ofício SEJUSP/ADM n. 1019/2025 é acompanhado de cópias de prontuários e receituários em nome do executado. Na documentação, há registros de que o requerente passou por atendimento médico ao menos oito vezes desde junho de 2024. Alguns desses atendimentos foram realizados na própria unidade prisional e outros na Unidade Básica de Saúde. Há, ainda, um receituário assinado por médico particular em agosto de 2024.



    O Ofício SEJUSP/ADM n. 1019/2025 também informa que o requerente faz uso regular de medicamentos para tratar o quadro de hiperplasia prostática benigna e hérnia de disco e esclarece que não há registros de negativa de atendimento médico ao executado, destacando que “o Presídio de Floramar vem realizando a custódia e conduzindo o executado sempre em tempo aos devidos atendimentos de saúde e referenciando-o aos atendimentos na rede de saúde municipal quando estes extrapolam a competência técnica da unidade prisional.”.



    Diante do exposto, verifica-se que Marco Afonso Campos dos Santos tem recebido regular assistência médica, não tendo sido comprovada situação excepcional a justificar a concessão de prisão domiciliar. Além disso, como se depreende da documentação apresentada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, é possível, diante das circunstâncias do caso concreto, além do tratamento recomendado, a manutenção da custódia e a realização do tratamento em unidade hospitalar fora do estabelecimento prisional, uma vez que a responsabilidade pela manutenção da integridade física do preso, nela incluída a assistência à saúde, conforme disposição legal prevista no art. 14, §2º, da Lei n. 7.210/1984, é da administração prisional.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se, assim, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar”.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que " ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE à Direção do Presídio de Floramar para encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS (CPF nº 515.920.616-72).



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente